Tribunal: TJPA
Processo: 0818657-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818657-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTHUR EROVILDES DA SILVA LOBATO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818657-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTHUR EROVILDES DA SILVA LOBATO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - AM11063

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 98 DO CPC. SÚMULA 481 DO STJ.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARTHUR EROVILDES DA SILVA LOBATO Limitada contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica necessária à concessão da gratuidade da justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a comprovação da hipossuficiência econômica para concessão do benefício da justiça gratuita, conforme exigido pelo art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que o agravante não apresentou documentação hábil a concessão do benefício. Ausente prova inequívoca da alegada incapacidade econômica, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita, permitindo-se o recolhimento das custas em até cinco parcelas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se incólume todos os termos da decisão agravada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 98 do CPC.

Súmula 481 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por ARTHUR EROVILDES DA SILVA LOBATO em face de decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0818657-53.2024.8.14.0000, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural (Proc. nº 0806841-54.2024.8.14.0039).

Na origem, o agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, especialmente diante da frustração da safra agrícola.

Apresentou, para tanto, declaração de hipossuficiência, declarações de imposto de renda dos anos 2019 a 2023, extratos bancários, e declarações de inexistência de bens móveis e imóveis.

A decisão monocrática, contudo, entendeu que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovar a hipossuficiência, destacando a existência de rendimentos incompatíveis com o benefício e a ausência de extratos bancários de todas as contas do agravante, razão pela qual manteve o indeferimento da gratuidade.

Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso interno, insistindo na demonstração de hipossuficiência e argumentando que as custas processuais ultrapassam R$ 8.500,00, valor que comprometeria sua subsistência. Requer, ao final, o provimento do recurso para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural pode requerer o benefício da gratuidade da justiça mediante declaração de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, presunção esta de natureza relativa (juris tantum), conforme dispõe o § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal.

Na hipótese dos autos, o agravante, apesar de ter apresentado declarações fiscais, extratos bancários e documentos acerca da frustração da atividade agrícola, não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que se encontra em situação de real hipossuficiência, especialmente quando se constata que os rendimentos declarados são incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica.

Acrescente-se que, conforme bem fundamentado na decisão monocrática, os extratos bancários juntados referem-se apenas a algumas contas, não havendo comprovação de que sejam as únicas mantidas pelo agravante, o que compromete a completude da análise de sua capacidade financeira.

Além disso, como bem pontuado pela decisão agravada, o valor das custas poderá ser parcelado, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e da legislação estadual aplicável (Lei n.º 8.328/2015).

Assim, ausentes elementos robustos que comprovem de forma clara e precisa a impossibilidade do pagamento das custas sem prejuízo da subsistência do agravante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Por todo o exposto,
concluo por ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, mantendo-se
in totum
os termos da decisão objurgada.

Inexistindo, assim, fundamento ou fato novo capaz de conduzir o julgador à sua retratação, não há de se prover o Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025